Tribunal: TCU
Processo: 017.652/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 394/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em autorizar o parcelamento da multa, no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais), imputada aos responsáveis Maria Helena Lopes Campos Sales (XXX.194.315-XX), Geraldo Antonio de Oliveira (XXX.507.676-XX), Adriano Guedes Ferreira (XXX.974.651-XX), Ivoneide Saraiva de Carvalho (XXX.851.531-XX), Reynaldo Aben Athar de Sousa (XXX.310.091-XX), e Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (XXX.927.191-XX), pelo Acórdão 2693/2019-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 6/11/2019, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, incidindo sobre cada parcela corrigida monetariamente os correspondentes acréscimos legais, alertando-os de que a falta de recolhimento de qualquer uma delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor com a consequente constituição de processos de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 017.652/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Adriano Guedes Ferreira (XXX.974.651-XX); Geraldo Antonio de Oliveira (XXX.507.676-XX); Ivoneide Saraiva de Carvalho (XXX.851.531-XX); Maria Helena Lopes Campos Sales (XXX.194.315-XX); Reynaldo Aben Athar de Sousa (XXX.310.091-XX); Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (XXX.927.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Adriano Guedes Ferreira, Reynaldo Aben Athar de Sousa, Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Geraldo Antonio de Oliveira, Maria Helena Lopes Campos Sales e Ivoneide Saraiva de Carvalho; Emerson Franco de Menezes (133.039/OAB-DF) e outros, representando Associacao Brasileira das Agencias de Comunicacao Abracom. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.